Tribunal: TJDFT
Processo: 0731174-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731174-48.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: RICARDO DE CARVALHO VIEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO RCI BRASIL S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de busca e apreensão n. 0715751-45.2022.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de RICARDO DE CARVALHO VIEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 136010064), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD e o pedido de inserção de restrição de circulação do veículo objeto da demanda, de modo a viabilizar a localização do veículo objeto da demanda para fins de cumprimento da liminar. Nas razões recursais, o agravante sustenta que, a despeito das diversas diligências judiciais e extrajudiciais empreendidas, não foi possível a localização do veículo objeto da demanda. Assevera que o indeferimento dos pedidos de realização de pesquisas nos sistemas postos à disposição do Juízo, e de inserção de restrição à circulação do veículo representa afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a pesquisa de endereço do agravado nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD e o registro de restrição de circulação no sistema RENAJUD, de forma a viabilizar o cumprimento da liminar. A título de provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 39402558 e 29402559. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nada obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Percebe-se, dessa forma, que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do mencionado art. 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido o requisito objetivo da urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para evitar que o tempo de tramitação do processo venha a acarretar a perda da utilidade da tutela jurisdicional vindicada. Nessa senda, a mitigação das disposições contidas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil somente abarca situações especialíssimas, as quais não se encontram presentes no caso em tela. Da análise atenta dos autos, é possível verificar que foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento em apreço (ID 127348113 do processo originário). Entretanto, não foi possível realizar a busca e apreensão do automóvel, porquanto o bem não foi localizado nos endereços indicados pelo agravante. A d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pleito consistente na consulta aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD por considerar que já teriam sido realizadas consultas com esta finalidade de ofício, sem que fosse obtido êxito. O pedido de inserção de restrição de circulação do veículo objeto da demanda foi indeferido mediante remissão à decisão concessiva de liminar, apontando a baixa efetividade da medida para o fim pretendido. Não se trata, portanto, de decisão que defere ou indefere tutela provisória, uma vez que a liminar de busca e apreensão já havia sido concedida anteriormente. A hipótese retratada nos autos, além de não se encontrar prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não evidencia a urgência necessária para justificar a interposição de agravo de instrumento, uma vez que, eventual inércia do autor, poderá vir a acarretar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha à ora em apreço, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados do Tribunal, por ausência de previsão legal e de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC (STJ, Tema 988). 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1419815, 07238547820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE 988/STJ. PESQUISA ENDEREÇO RÉU. URGÊNCIA E INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do réu não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, que poderá ser levantada inclusive na hipótese de extinção sem mérito, mormente em razão do indeferimento do pedido de pesquisa ter como fundamento a ausência de comprovação de ter o autor exaurido as tentativas de localização do paradeiro da ré que estariam ao seu alcance, conforme princípios da razoabilidade e cooperação. 4. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1357234, 07173973020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 31/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, não se tratando de decisão que defere ou indefere tutela provisória de urgência ou evidência e não havendo risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional exarado, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada em sede de recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Com estas considerações, por se tratar de recurso manifestamente incabível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.